Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-39.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-39.2022.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: LEILA MARIA COSTA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO, SALÁRIOS RETROATIVOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE CUSTAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que declarou a nulidade da exoneração de agente comunitária de saúde aprovada em processo seletivo público, determinando sua reintegração ao cargo, o pagamento de salários pelos dias trabalhados e o pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta que foi exonerada sumariamente, sem instauração de processo administrativo e após exercer a função por mais de um mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exoneração de agente comunitária de saúde aprovada em processo seletivo público, já empossada e em exercício, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

3. Examina-se, ainda, se é devida a indenização por danos morais em razão do afastamento arbitrário, sem o pagamento de vencimentos referentes ao período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a convocação, posse e o efetivo exercício da autora no cargo, caracteriza-se vínculo funcional protegido pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, contraditório e ampla defesa (CF/88, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput).
5. A exoneração motivada por suposta irregularidade no endereço residencial, sem processo administrativo, configura nulidade do ato, conforme exige a Lei nº 11.350/2006, art. 10, e a Súmula nº 20 do STF.

6. A Administração reconheceu o erro em reunião com o Ministério Público, comprometendo-se com a instauração de processo administrativo, o que não se efetivou.
7. A ausência de contraprestação pelos dias efetivamente trabalhados impõe o pagamento dos salários devidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

8. A demissão arbitrária e sem respaldo legal gerou abalo moral à autora, configurando dano indenizável, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e do art. 43 do Código Civil.

9. Mantido o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00, considerado proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.
10. Reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação em custas judiciais, dada a isenção da Fazenda Pública. Majorados os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento: 1. A exoneração de agente comunitário de saúde, já empossado e em exercício, por suposta irregularidade no endereço apresentado, exige a prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o ato de exoneração unilateral que descumpre os requisitos legais previstos no art. 10 da Lei nº 11.350/2006 e os princípios constitucionais do devido processo legal. 3. A Administração Pública deve remunerar o servidor pelos dias efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A exoneração arbitrária de servidor público pode ensejar indenização por danos morais, quando comprovado o abalo à dignidade e à segurança pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput e § 6º; Lei nº 11.350/2006, art. 10; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 20; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.104035-5/001; TJPA, Apelação Cível 00012758020118140018; TJSC, Apelação n. 5020014-85.2022.8.24.0039.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Ipixuna do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração ao Cargo Público c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por
Leila Maria Costa de Lima
.

Na origem, a parte autora narrou que fora aprovada em processo seletivo simplificado para o cargo de Agente Comunitária de Saúde, tendo cumprido todas as etapas previstas no Edital n.º 001/2018, incluindo a apresentação de comprovante de residência e a participação em curso introdutório, com exercício efetivo de suas funções. Alegou que, sem prévia instauração de processo administrativo, foi afastada do cargo sob justificativa de irregularidade quanto ao endereço apresentado, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. Requereu sua reintegração, o pagamento de salários pelos dias trabalhados e indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do ato de exoneração, determinando a reintegração da autora ao cargo, o pagamento de R$ 1.014,00 referentes aos salários pelo período trabalhado, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o Município de Ipixuna do Pará sustenta que a autora sequer teria tomado posse formal no cargo, tendo sido desclassificada por não atender o requisito legal de residir na área de atuação prevista para o exercício da função, conforme o disposto no art. 6º, inciso I, da Lei Federal nº 11.350/2006, e nos itens do edital do certame. Argumenta que a desclassificação se deu por suposta inconsistência na informação do endereço da candidata, detectada pela Comissão Organizadora, e que tal medida não exigiria a instauração de processo administrativo disciplinar. Aduz, ainda, que eventual erro na análise da área de residência não pode ser imputado ao Município, e pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que foram observadas todas as etapas do certame, que reside efetivamente no Bairro João Paulo II, conforme comprovantes apresentados, e que houve violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e contraditório com sua exoneração sumária. Destaca, ainda, que exerceu as funções pelo período de 01 mês e 30 dias, sem receber qualquer remuneração, e que a decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ sobre a necessidade de processo administrativo formal para desligamento de servidor aprovado em concurso público.

O Ministério Público, atuando como custos iuris, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que a autora foi exonerada sem a devida instauração de processo administrativo, o que vicia o ato por ausência de contraditório e ampla defesa, além de reconhecer o direito à remuneração pelos dias trabalhados e à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de Leila Maria Costa de Lima para declarar a nulidade do ato de exoneração do cargo de Agente Comunitária de Saúde, determinando sua reintegração, o pagamento de vencimentos relativos ao período trabalhado e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

No mérito, a sentença recorrida merece ser
mantida integralmente
.

A controvérsia gira em torno da alegada irregularidade no domicílio da candidata em relação à área de atuação prevista no edital do processo seletivo público nº 001/2018, circunstância que ensejou sua exclusão do certame após já ter sido convocada, ter tomado posse e iniciado suas atividades como Agente Comunitária de Saúde no bairro João Paulo II.

A alegação da municipalidade de que a candidata teria sido apenas desclassificada e nunca efetivamente empossada encontra-se fragilizada diante das provas documentais e narrativas constantes nos autos. Segundo a autora houve cerimônia de posse, sendo formalmente à chefia da unidade de saúde e exerceu suas funções por período superior a um mês, o que caracteriza ato inequívoco de investidura e exercício de função pública.

Tais argumentos foram corroborados pelo representante da prefeitura na reunião realizada com o Ministério Público e demais candidatos interessados, ocorrida em 21/05/2019, portanto, onde ficou consignado na Ata de Reunião id nº 23806500:

“...Que a Secretaria de obras através do Ofício n° 001/2019 informou que existe um registro no Cadastro Imobiliário municipal desde o ano de 1994. Que segundo o ofício houve divergências quanto aos bairros.
Que informou que agora os candidatos que foram nomeados serão exonerados e irão chamar as os próximos classificados na lista. Que informa que tanto a comissão quanto os candidatos foram levados a erro gerado pelo comprovante de residência da CELPA.
O dr. Vanildo declarou que ao se deparar com tais demandas buscou a lei que delimita o perímetro urbano para dirimir a dúvida.
Que no edital consta que podem apresentar o comprovante de residência, bem como declarações de próprio punho para comprovar o endereço.
Que o entendimento da administração é que os reclamantes possuem direito as vagas, mas como não houve má-fé dos candidatos que estão ocupando as vagas entende que eles também possuem direito.
Que a administração irá instaurar procedimento administrativo para garantir as vagas aos candidatos que realmente moram no bairro e garantir também o contraditório dos candidatos que já estão ocupando as vagas
...”

Ainda no Edital nº 001/2018, publicado em 05/06/2019, o Município efetua suposta retificação dos candidatos classificados com a desclassificação da autora, o Município fez constar:

(...)

Que da relação de convocados e nomeados no dia 27 de março de 2019, seja efetuadas as seguintes alterações. (...) - grifei

Portanto, o próprio Município reconhece a investidura da autora na função para o qual foi convocada e nomeada em 27/03/2019, de forma a corroborar os fatos narrados pela autora.

Note-se ainda, que todos os documentos juntados pelo Município apelante, foram confeccionados após a reunião com o Ministério Público, porém não houve comprovação de que foi realizado procedimento administrativo motivando o ato e garantindo servidora a ampla defesa e ao contraditório.

Ao ser posteriormente afastada de forma unilateral, sem prévia motivação, ficou evidente a afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88), além da ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88).

Portanto, é incontroverso nos autos que a autora foi aprovada em processo seletivo público regido pelo edital nº 001/2018, tendo sido formalmente convocada, empossada e entrado em efetivo exercício na função de Agente Comunitária de Saúde no Município apelante. Ainda que o vínculo jurídico não seja estatutário, mas celetista e temporário, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Lei nº 11.350/2006, isso não afasta a aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, do contraditório e da ampla defesa, expressamente previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

Ressalte-se ainda, que ao revés do que afirma o apelante, não é processo seletivo simplificado, mas sim, processo seletivo público para preenchimento de vagas para o quando de empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde (Id nº 23806510):

O MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 83.268.011/0001-84, através do titular de sua Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, conforme as disposições contidas na Emenda Constitucional N ° 5, de 14 de fevereiro de 2006, combinada com a Lei Federal n° 11.350, de 5 de Outubro de 2006 e suas alterações previstas pela Lei Federal N° 13.595, de 5 de janeiro. de 2018, bem como as disposições contidas na Lei Municipal n° 306/2016,
torna público e faz saber que realizará Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo Públic0.— Edital n° 001/2018 em decorrência de não inscrição e desclassificação de candidatos,
para o quadro de empregos públicos de AGENTE COMUNITÁRIÒ'DE SAÚDE (ACS) deste município e com base na legislação vigente
, para suprir 'a necessidade de recursos humanos no âmbito do Município de IPIXUNA DO PARÁ, visando maior efetividade e. qualidade na prestação de serviços de saúde à população ipixunense da sede, distritos e demais localidades da zona rural
, nos termos contidos neste edital:

Ainda o item 1.2.1., dispõe:

1.1.2. Os aprovados no Processo Seletivo Público de que trata este Edital, que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, vinculados a programas, serão submetidos ao Regime Jurídico Único deste município, estabelecido pela Lei Municipal N° 094, de 14 de dezembro de 1998, os quais deverão permanecer vinculados a programas custeados pelas esferas Federais e/ou Estaduais.

Portanto, não se trata aqui de servidores temporários e mero ato de desclassificação durante a fase de seleção, mas de exoneração irregular após efetivo exercício de emprego público, situação que exige o respeito às garantias processuais do servidor, conforme regime jurídico único e conforme a
Súmula 20 do STF
, que condiciona a validade da exoneração de servidor público concursado à instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

Quanto à reintegração no cargo, dispõe os
§§ 4º
,
5º
e
6º
do art.
198
da
Constituição Federal
, acrescentado pela Emenda Constitucional nº
51
de 2006:

"Art. 198. [...]

§ 4º. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

Ora, esse é o caso dos autos, visto que a Lei nº
11.350
, de 06.10.2006, que regulamentou o § 5º, do mencionado art. 198, estabelece:

"Art. 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias , de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses :

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art.
482
da
Consolidação das Leis do Trabalho
-
CLT
;

II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei nº
9.801
, de 14 de junho de 1999; ou

IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.

Parágrafo único. No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I do art. 6o, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência."

Nesse contexto, como transcrito alhures, a Lei nº
11.350
/2006 elencou em seu art.
10
as hipóteses de rescisão unilateral do contrato de agente comunitário, o que não foi observado pelo requerido. A rescisão unilateral do contrato deveria ter observado o art.
10
retro mencionado, assegurando a ampla oportunidade de defesa, seja por meio do devido processo administrativo ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, nos termos estabelecidos pelos art.
5º
,
LV
, e art.
41
, II e III, ambos da
Constituição Federal
/88.

Assim, verifica-se que a rescisão com fundamento diverso do previsto na Lei Federal e sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, é nula por afronta à legislação que regulamenta a matéria.

Nesse cerne, o Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESCISÃO UNILATERIAL IMOTIVADA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO APÓS APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AO ART.
10
DA LEI FEDERAL
11.350
/2006.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PARA TANTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. - Os servidores no exercício das atividades de agente de combate a endemias somente poderão ser dispensados nas situações elencadas no art.
10
da Lei nº
11.350
/2006 , desde que assegurada ampla defesa, nos termos do
§ 6º
do art.
198
da
CF
. - A contratação de pessoal para atender a atividades específicas do Programa de Saúde da Família é uma exceção à regra geral do concurso, uma vez que se reveste dos atributos da transitoriedade e da precariedade que justificam a celebração de vínculo laboral temporário. - Todavia, a rescisão unilateral do contrato administrativo tem que ser motivada e observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório , o que levou à decisão de primeiro grau. [...]"(
Apelação Cível 1.0000.22.104035-5/001
, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da sumula em
09
/
06
/
2022
). -grifei.

A justificativa apresentada pelo Município, baseada em erro do comprovante de residência emitido pela CELPA e posterior identificação de que supostamente a candidata residiria fora do bairro exigido, não elide a necessidade de procedimento regular para apuração de eventual irregularidade, tampouco se sobrepõe à boa-fé da servidora, que apresentou documentação aceita pela comissão organizadora e teve sua residência validada em visita prévia.

A sentença, ao reconhecer a nulidade do ato de exoneração e determinar a reintegração da autora, observou com exatidão a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção à dignidade do servidor.

Do mesmo modo, o pagamento de vencimentos pelo período trabalhado é medida de justiça e de legalidade, já que a Administração não pode se beneficiar da força de trabalho de um agente público sem a devida contraprestação, em respeito ao art. 7º, X, da CF/88 e ao princípio da moralidade administrativa, sendo ônus da administração pública comprovar que efetuou o pagamento do servidor que demonstrou o vínculo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à
indenização por danos morais
, esta se justifica pela ruptura abrupta do vínculo funcional sem garantias mínimas de defesa, causando abalo à honra e segurança pessoal da autora, devidamente demonstrado nos autos.

Cumpre ressaltar que, em regra, se tratando de danos ocasionados a terceiros pela atuação de seus agentes, na qualidade de servidores públicos, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, ou seja, independe da demonstração de dolo ou culpa, conforme se extrai da norma contida no artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
e do artigo
43
do
Código Civil
, in verbis:

Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Logo, para que seja cabível a responsabilização do Estado, é necessária a presença dos respectivos elementos caracterizadores, quais sejam: a conduta danosa do agente da Administração, o nexo causal e o dano a terceiro.

Na hipótese em análise, o dano moral decorrente do afastamento de cargo público se mostra evidente. Importante ressaltar que a demandante foi demitida sem que lhe fosse garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não houve processo administrativo para apuração de sua conduta.

Da demissão ilegal resultou, naturalmente, a privação de sua fonte de renda e uma circunstância de instabilidade profissional que se estendeu por anos, fatores estes que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Portanto, o nexo causal entre o abalo moral suportado pelo autor e a conduta administrativa, em se tratando de demissão ilegítima, mostra-se inquestionável.

Nesse sentido segue jurisprudência desta Corte e outros Tribunais Pátrios:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDORA EFETIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REITEGRAR A SERVIDORA À FUNÇÃO PÚBLICA. PRIVAÇÃO ILEGAL DA REMUNERAÇÃO. ABALO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . Comporta julgamento antecipado o processo que carece de produção de outras provas, conclusão acentuada pela ausência de protesto específico da parte e esclarecimento sobre a respectiva pertinência e utilidade de novos elementos de convicção, razão pela qual não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A apelante foi nomeada para o cargo de provimento efetivo, Auxiliar Operacional, em razão de aprovação em concurso público consoante demonstrado na Portaria nº 165, de 04 de maio de 2006 . Pouco mais de 03 (três) anos depois a administração municipal fez publicar o Decreto nº 014, de 20 de julho de 2009, anulando, com efeito ex tunc, o Concurso Público 001/2005, o que redundou no desligamento (exoneração) da servidora.

3. A validade do concurso público em questão fora apreciada no mandado de segurança (processo nº 0000806-05.2009 .8.14.0018), no qual restou prolatada sentença concedendo a segurança declarando a nulidade do processo administrativo, oriundo da Portaria nº 030/2009, de 27/04/2009, por não possibilitar a ampla defesa e o contraditório a todos os servidores exonerados, tornando sem efeitos a Portaria nº 014/2009, de 20 de julho de 2009. Essa decisão foi mantida pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada, acórdão nº 105 .297, publicado no Diário da Justiça de 14/03/2012, como se verifica em consulta processual (PJE).

4. Anote-se, segundo consta nos autos do retrocitado mandado de segurança, o processo administrativo que resultou na anulação do aludido certame foi instaurado pela Portaria nº 030/2009, a qual vez fez expressa alusão à Portaria nº 023/2009, cujos membros da Comissão de Sindicância enumeraram os beneficiários das fraudes, entretanto, a apelante e outros servidos, mesmo não sendo mencionados, acabaram sendo sumariamente exonerados, resultando na acertada declaração de nulidade do referido processo administrativo.

5 . Posto isto, o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade do ato de desligamento, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

6. Em relação aos danos morais é necessário considerar que a apelante ficou cerca de 05 (cinco) meses privada de sua remuneração em decorrência de um ato administrativo declarado nulo pelo Poder Judiciário, em razão da inobservância ao devido processo (ausência de contraditório e ampla defesa) .

7. Não se deve perder de vista que a aprovação em concurso público, além da constituir um vínculo funcional duradouro com a administração, representa também a estabilidade financeira tão desejada por aqueles que dedicam horas e horas de seu tempo nesse verdadeiro projeto de vida.

8. Esse desfazimento abrupto do vínculo efetivo mantido com o poder público, não precedido do prévio processo administrativo, o qual implicou na privação ilegal da remuneração pela servidora, está longe de configurar mero aborrecimento caracterizando ao meu sentir verdadeiro dano moral in re ipsa e, portanto, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art . 37, § 6º da CR/88.

9. Dessa forma, considerado a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima e sem olvidar do aspecto pedagógico fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) .

10. Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação interposto pela autora, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença e, quanto ao mérito, dar-lhe provimento reconhecendo a existência do dano moral, condenando o Município de Curionópolis a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da eminente relatora .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012758020118140018 21957872, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, CUJA INVESTIDURA FOI CANCELADA PELA POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL .
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA EXONERAÇÃO TARDIA. ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA . PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. ". RESTA EVIDENTE A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, VISTO QUE A EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO POR INTERMÉDIO DE CONCURSO PÚBLICO PROVOCA ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO AO OCUPANTE DO CARGO, QUE SE VIU, DE INOPINO E INJUSTAMENTE, AFASTADO DO SEU CARGO, FICANDO DESEMPREGADO DE UM DIA PARA O OUTRO, SEM TER REALIZADO QUALQUER CONDUTA QUE JUSTIFICASSE TAL ATO ." (TJSC, DES. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, CUJA INVESTIDURA FOI CANCELADA PELA POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA EXONERAÇÃO TARDIA. ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. " . RESTA EVIDENTE A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, VISTO QUE A EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO POR INTERMÉDIO DE CONCURSO PÚBLICO PROVOCA ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO AO OCUPANTE DO CARGO, QUE SE VIU, DE INOPINO E INJUSTAMENTE, AFASTADO DO SEU CARGO, FICANDO DESEMPREGADO DE UM DIA PARA O OUTRO, SEM TER REALIZADO QUALQUER CONDUTA QUE JUSTIFICASSE TAL ATO." (TJSC, DES. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO . SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, CUJA INVESTIDURA FOI CANCELADA PELA POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA EXONERAÇÃO TARDIA. ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. ". RESTA EVIDENTE A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, VISTO QUE A EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO POR INTERMÉDIO DE CONCURSO PÚBLICO PROVOCA ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO AO OCUPANTE DO CARGO, QUE SE VIU, DE INOPINO E INJUSTAMENTE, AFASTADO DO SEU CARGO, FICANDO DESEMPREGADO DE UM DIA PARA O OUTRO, SEM TER REALIZADO QUALQUER CONDUTA QUE JUSTIFICASSE TAL ATO." (TJSC, DES. APELAÇÃO CÍVEL . ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, CUJA INVESTIDURA FOI CANCELADA PELA POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . DANO MORAL DECORRENTE DA EXONERAÇÃO TARDIA. ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES . RECURSOS DESPROVIDOS. "... RESTA EVIDENTE A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, VISTO QUE A EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO POR INTERMÉDIO DE CONCURSO PÚBLICO PROVOCA ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO AO OCUPANTE DO CARGO, QUE SE VIU, DE INOPINO E INJUSTAMENTE, AFASTADO DO SEU CARGO, FICANDO DESEMPREGADO DE UM DIA PARA O OUTRO, SEM TER REALIZADO QUALQUER CONDUTA QUE JUSTIFICASSE TAL ATO."(TJSC, DES. PAULO HENRIQUE MORITZ DA SILVA) (TJSC, Apelação n. 5020014-85 .2022.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 07-11-2023). (TJ-SC - Apelação: 5020014-85.2022 .8.24.0039, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

Quanto ao valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano e à condição econômica das partes, devendo ser mantido.

A sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação do Município em custas, ante a isenção legal.

Ainda, ante a sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados em 2% (dois por cento)

No que tange à correção monetária, como já explanado, em fase de liquidação de sentença deve ser observado quanto as verbas consectárias seguir o entendimento do julgado proferido pelo STF no TEMA 810 e a tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação do Município nas custas judiciais, ante a isenção legal da Fazenda Pública, ficando mantida a sentença nos demais termos. Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados em 2% (dois por cento). Juros e correção devem observar o TEMA 810 do STF e 905 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025